Tribunal: STF
Processo: ARE 1482477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - Pretensão de compensação do ICMS referente à aquisição das mercadorias para uso e consumo do estabelecimento - Inadmissibilidade - Precedentes - Também não há que se falar em direito ao crédito do ICMS referente à aquisição de materiais intermediários, utilizados no processo de industrialização, sujeitos à desgaste e manutenção, que compõem o custo indireto da empresa - Com efeito, para gerar o direito à compensação, a peça deve ser extinta no processo de industrialização, não bastando o mero desgaste. Recurso improvido”. (eDOC 12, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, II, §2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente ao creditamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), relativo às aquisições de mercadorias essenciais para a consecução de suas atividades, vinculadas à exploração agropecuária, em atenção ao princípio da não cumulatividade.



    Afirma-se que o contribuinte tem direito à compensação do imposto que incide na operação anterior com o montante devido na operação posterior, uma vez que, em decorrência de citado princípio, a aquisição de mercadoria gera a tributação do ICMS e, ao mesmo tempo, atribui ao contribuinte o direito ao respectivo crédito.



    Sustenta-se que a parte recorrida não considera insumo toda mercadoria adquirida pela parte recorrente, ainda que imprescindível para a obtenção de seu produto final, mas somente aquela que possui participação direta no processo produtivo.



    Assevera-se que a própria Constituição elenca as hipóteses em que não será permitida a compensação, sendo que nos demais casos a não cumulatividade é ampla e irrestrita, não podendo, portanto, o legislador infraconstitucional dispor de maneira diversa, como ocorre nos autos.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Preliminarmente, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo.



    Além disso, na hipótese dos autos, verifico que a instância a quo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito da parte recorrente ao creditamento do ICMS, ao fundamento de que as peças de reposição e manutenção que se incorporam às máquinas e equipamentos do estabelecimento destinam-se ao uso e consumo, bem assim que os materiais intermediários deveriam ser extintos no processo de industrialização, não bastando o mero desgaste.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pretende a recorrente creditar-se do valor integral do ICMS, referente às mercadorias adquiridas mencionadas na petição inicial, por entender que tais bens são insumos, já que utilizadas na consecução de suas atividades. 



    Contudo, asseverou a autoridade fiscal no expediente administrativo GDOC 12964-685882/2007: ‘a autora não tem direito de se creditar do ICMS pago nas operações anteriores relativas as mercadorias que contribuem de maneira indireta para obtenção do seu produto final (...) Isso porque se tratam de peças de reposição e manutenção que se incorporam às máquinas e equipamentos do estabelecimento, isto é, destinam-se ao uso e consumo do estabelecimento da autora. E, portanto, não constituem matérias primas, insumos de produção ou mercadorias para revenda, nem tampouco são consumidas no ciclo produtivo da autora. (fls. 122). 



    Assim-sendo,verifica-se que se trata de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento ou materiais intermediários. 



    [...]



    Também não há que se falar em direito ao crédito do ICMS referente à aquisição de materiais intermediários, utilizados no processo de industrialização, sujeitos à desgaste e manutenção, que compõem o custo indireto da empresa. Com efeito, para gerar o direito à compensação, a peça deve ser extinta no processo de industrialização, não bastando o mero desgaste”. (eDOC 35, p.4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CREDITAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 573 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.450.881 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.3.2024) 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.452.107 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS INTERMEDIÁRIOS INCORPORADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A discussão referente ao creditamento de ICMS por incorporação de bens ao processo industrial na condição de produto intermediário revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE 1.140.831 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente